Tribunal: TJMT
Processo: 1007729-05.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007729-05.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 424.340.681-20 (AGRAVADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAS DE MÉRITO: REJEITADAS. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. AFASTADA. DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora, para reconhecer vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-a em empréstimo consignado convencional, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, e determinando a restituição simples dos valores pagos indevidamente, além da fixação de sucumbência recíproca. O banco pretende a reforma da decisão, sustentando a regularidade da contratação e a ocorrência de prescrição parcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição trienal, quinquenal ou decenal para a pretensão de revisão contratual com repetição de indébito; (ii) verificar a existência de vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem; (iii) determinar se é devida a conversão do contrato e a restituição de valores pagos indevidamente na forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil às ações fundadas em responsabilidade contratual, contado a partir de cada pagamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (EREsp 1.523.744/RS e EREsp 1.281.594/SP).

A contratação mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem, sem adequada informação ao consumidor quanto à natureza da operação, seus encargos e forma de amortização, caracteriza vício de consentimento, violando os deveres de transparência e informação previstos no art. 6º, III e IV, do CDC.

Restando evidenciado que a autora pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, é legítima a conversão do contrato com base no princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ.

A fixação dos juros remuneratórios com base na taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, visa à restauração do equilíbrio contratual e à prevenção do enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações que discutem responsabilidade contratual e repetição de indébito, contado a partir de cada pagamento.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com RMC configura vício de consentimento.

É legítima a conversão da contratação em empréstimo consignado convencional, aplicando-se a taxa média de juros de mercado.

A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205 e 170; CDC, arts. 6º, III e IV, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 1.021, §4º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.523.744/RS, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ, EREsp 1.281.594/SP, rel. p/ acórdão Min. Felix Fischer, Corte Especial, j. 15.05.2019; STJ, AgInt no REsp 2.094.937/MT, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.405.232/SC, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.12.2023; TJMT, Ap. Cív. 1034561-92.2021.8.11.0041, rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL N. 1007729-05.2022.8.11.0003.

BANCO BMG S/A X
MARIA APARECIDA DE ANDRADE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto pelo
BANCO BMG S/A,
contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Agravada
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
, para julgar procedente em parte a ação, para determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque; e condenar o requerido à restituição na forma simples da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. Por conseguinte, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ressalvados os termos do art. 98 § 3º do CPC.

Irresignado, pretende o banco a reforma da decisão monocrática que julgou parcialmente procedente a ação, a fim de que seja mantida a sentença de improcedência.

Aduz que houve
equívoco na decisão ao considerar o termo inicial da prescrição o último desconto efetuado, pois o entendimento do STJ é de que, em ações revisionais de contratos de empréstimo que discutem a legalidade das cláusulas pactuadas, o marco inicial é a data da assinatura do contrato (REsp 1986909/RS).

Sustenta que a parte autora realizou compras e saques complementares com o cartão de crédito, bem como efetuou pagamentos avulsos da fatura, o que é incompatível com a modalidade de empréstimo consignado simples, demonstrando ciência da contratação do cartão de crédito consignado.

Alega que inexiste ilícito ou dever de indenizar por danos materiais ou morais, pois as taxas de juros aplicadas estão dentro dos limites permitidos e o banco apenas exerceu regularmente seu direito contratual.

Pondera que não há base fática ou jurídica para determinar a restituição de valores descontados, uma vez que a autora se beneficiou da contratação e há saldo devedor remanescente.

Por fim, afirma que inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional, tendo em vista a natureza distinta dessas modalidades.

Diante disso, pugna o banco agravante, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformá-la e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer seja reconhecida a prescrição decenal ou quinquenal/trienal.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 286567859.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

(Prejudicial de mérito: Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões, alega o banco apelante
a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois bem.

Acerca da matéria, no julgamento da Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara pacificou o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional decenal.

Trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019, DJe de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (EREsp 1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados a partir de julho/2015 (id 148305902), tendo o contrato (nº 6298909) sido incluído em 24/07/2015, portanto não há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em 29/03/2022.

Posto isso,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto pelo Banco BMG S/A, objetivando a reforma da decisão monocrática (id 276586389), proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Maria Aparecida de Andrade
, reformando a sentença de improcedência prolatada em primeira instância, a fim de determinar a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado para aposentado/pensionista do INSS; fixar a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado para operação, divulgada pelo Banco Central para a data de cada saque; e condenar o requerido à restituição na forma simples da importância paga a maior pela requerente, com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto. E, por conseguinte, condenou as partes à sucumbência recíproca.

A controvérsia primeva insurge-se acerca da existência de vício no contrato de crédito consignado celebrado entre as partes na modalidade de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), tendo a parte autora alegado desconhecer tal modalidade contratual, supondo ter aderido a um empréstimo consignado tradicional.

Na origem, o autor/agravo, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e repetição de indébito em face da Instituição Financeira agravante, narrando que embora tenha contratado empréstimo com desconto em folha de pagamento, foi surpreendido pela realização de distinta operação, na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sobre a qual não foi devidamente informado.

Postulou, assim, pelo reconhecimento da quitação; cancelamento dos descontos a título de cartão crédito; limitação da taxa de juros remuneratórios; conversão da modalidade para empréstimo consignado convencional; restituição em dobro dos valores pagos; e indenização por danos morais.

Devidamente instruída com as peças essenciais, a demanda foi julgada improcedente pelo juízo de origem, mediante sentença de (id 275583359), que avaliou ter havido a regularidade do pacto firmado entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id 275583360), sustentando, em arremate: i) a violação do dever de informação pela instituição financeira ré; ii) a existência de vício de consentimento pela contradição e falta de clareza nas cláusulas contratuais; iii) ausência de previsão expressa das taxas de juros aplicáveis; iv) ilegalidade na forma de cobrança e refinanciamento do saldo devedor; v) abusividade dos juros remuneratórios praticados; vi) pleiteando a restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos morais.

A Instituição Financeira apresentou contrarrazões (id 275583362), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Em decisão monocrática (id 276586389), o recurso foi parcialmente provido para: i) reconhecer a violação do dever de informação quanto à natureza do negócio celebrado; ii) converter a modalidade contratual para empréstimo consignado convencional; iii) determinar o recálculo dos juros remuneratórios à taxa média de mercado; iv) condenar o banco à restituição simples dos valores pagos a maior; e v) rejeitar o pleito de danos morais.

Insurge-se a Instituição Financeira agravante através do presente recurso, apontando os seguintes fundamentos para a reforma da decisão: i) os documentos comprovam a ciência da parte autora sobre a contratação do cartão de crédito com reserva de margem; ii) a inexistência de má-fé por parte da instituição financeira afasta a repetição do indébito; iii) a necessidade de compensação dos valores utilizados pela parte autora em compras e saques caso haja a anulação do negócio; iv) supostos indícios de litigância abusiva por parte do patrono da autora.

Pois bem.

A controvérsia em tela centra-se na contratação, por parte da autora/apelada, de operação creditícia que, embora apresentada como empréstimo consignado tradicional, foi formalizada como cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sem a devida clareza e informação acerca da natureza, condições e encargos do contrato (cartão de crédito de nº 5259.2200.2205.7021).

O voto monocrático ora combatido examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com acerto, que restou configurado vício de consentimento na contratação
, a justificar a conversão da modalidade para empréstimo consignado tradicional.

Tal conclusão está em consonância com entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA. ART.
1.021
,
§ 4º
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TERMO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONSTATADO. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO DIANTE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECADÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. S. N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a conclusão do Tribunal de origem - de que não foram prestadas as informações necessárias a respeito do tipo de contrato que seria realizado entre as partes, reconhecendo a irregularidade na cobrança da dívida e determinando a conversão do negócio em empréstimo consignado, em conformidade com a vontade manifestada pelo consumidor quando da celebração da avença - demanda o reexame das provas produzidas no processo e interpretação das cláusulas contratuais, o que é defeso na via eleita, nos termos dos enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte Superior. (...) 6. Agravo interno desprovido" (
AgInt no REsp 2.094.937/MT
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024) "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONSTATADO. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, através da análise dos fatos e provas acostados aos autos, especialmente do contrato de cartão de crédito consignado e dos extratos referentes ao serviço, entendeu que houve desvirtuação na contratação do empréstimo por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Rever o entendimento firmado no acórdão recorrido a respeito do vício de consentimento demandaria interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, providências vedadas nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ. Agravo interno improvido" (
AgInt no AREsp 2.405.232/SC
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

Nesse sentido o entendimento desta e. Câmara:

“Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado...” (TJMT, N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/07/2023, DJe 31/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024)

Os documentos dos autos, a exemplo das faturas acostadas e do comprovante de liberação dos valores, evidencia ausência de elementos essenciais de clareza contratual, como número de parcelas, valor final da dívida e condições de amortização, afrontando o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe o dever de informação clara e adequada.

Ademais, a jurisprudência do STJ, por meio do AgInt no AREsp 2.405.232/SC, firmou entendimento de que a ausência de transparência na contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, vedando o enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Destaca-se, ainda, que a conversão contratual encontra respaldo no princípio da conservação dos negócios jurídicos, insculpido no art. 170 do Código Civil, segundo o qual:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

No tocante à devolução dos valores descontados, é correto o reconhecimento do direito à restituição na forma simples, pois ausente a demonstração de má-fé do banco, consoante orientação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

As alegações da instituição financeira quanto à regularidade da contratação não infirmam a constatação do desvirtuamento do contrato, tampouco afastam a conclusão de que o autor, na condição de consumidor hipossuficiente, não foi adequadamente informado das características e encargos da modalidade contratada.

Por fim, o voto monocrático também acertadamente fixou os juros remuneratórios com base na taxa média de mercado para empréstimos consignados, divulgada pelo Banco Central, medida que visa corrigir a onerosidade excessiva e restaurar o equilíbrio contratual, em consonância com os artigos 6º, V, e 51, §1º, do CDC.

Por fim, reitero o entendimento desta Corte quanto à nulidade da contratação por vício de consentimento e necessidade de conversão contratual, conforme precedentes recentes:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE HÍBRIDA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação interposta contra sentença que declarou nula a contratação, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais. O apelante sustenta a validade do contrato, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) a legalidade da prática contratual de disponibilizar valores via TED e cobrá-los como saque em fatura de cartão de crédito consignado; (ii) a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iii) a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A disponibilização de valores via TED e a cobrança posterior na fatura do cartão de crédito consignado configura prática abusiva, pois desvirtua a finalidade do empréstimo consignado e sujeita o consumidor a juros mais elevados, em violação aos princípios da transparência e da informação previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 39, III e V, e 46). A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado se impõe, com a aplicação da taxa média de juros de mercado à época da contratação, fixada em 1,91% ao mês. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, pois não se verifica má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável, pois não há prova de sofrimento intenso ou violação aos direitos de personalidade do consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A disponibilização de valores via TED e a cobrança como saque em fatura de cartão de crédito consignado configura prática abusiva, violando os princípios da transparência e da informação do Código de Defesa do Consumidor. O contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação. A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples, na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira. A cobrança indevida, por si só, não caracteriza dano moral indenizável quando não há prova de aflição intensa ou violação aos direitos de personalidade. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, III e V, 42, parágrafo único, e 46; CC, art. 170; CPC, arts. 86 e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. (N.U 1005373-66.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Diante disso, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025